Tribunal: STF
Processo: RE 1535264
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ART. 22, INC. XXI, DA CRFB, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. RE Nº 1.338.750/SC; TEMA RG Nº 1.177. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “c”, da Constituição da República, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Eis o teor do julgado:



“EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 163 E DA SÚMULA Nº 124/TJPE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/69. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VANTAGEM NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE APENAS NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 10/12/2020. INTELIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 28/00, 423/19 E 432/20. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. CUSTAS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO AUTOR. ART. 98, 3º DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO DOS RÉUS.



1. A celeuma se instala quanto à base de cálculo para a incidência de descontos de contribuição previdenciária dos servidores públicos militares do Estado de Pernambuco. 



2. Verifica-se que o constituinte conferiu ao legislador ordinário uma liberdade maior na composição do regime previdenciário dos militares, desobrigando-o da observância das regras impostas pelo artigo 40 da Constituição Federal, com ressalva apenas do seu §9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Distinção entre os regimes previdenciários dos servidores públicos e dos militares (Tema nº 160 da Repercussão Geral) e inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 163 – refletida também na Súmula nº 124/TJPE. 



3. A imposição de base de cálculo e de alíquota de contribuição uniformes aos militares estaduais por lei federal desborda da competência confiada à União para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividade e pensões. A eleição dos aspectos quantitativos da norma de incidência tributária, na hipótese aventada, tem impacto direto no equilíbrio atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, cumprindo ao legislador estadual, por conseguinte, a sua disciplina, à luz da particular realidade de cada Ente da Federação, sob pena de enfraquecimento do Princípio (ou Pacto) Federativo. 



4. Nas redações, determinadas pelas Leis Complementares Estadual nº 56/03, e nº 258/13, o artigo 70, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 28/00 estabelecia como base de cálculo das contribuições dos segurados vinculados ao FUNAFIN “o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida” 



5. A situação muda, entretanto, com a nova redação dada ao artigo 70, inciso I e §1º, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 28/00, pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 423/19. 



6. Sendo assim, somente a partir de 1º de agosto de 2020 (data de vigência da LCE nº 423/19) é que fora restringida significativamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados vinculados ao FUNAFIN, incluídos aqui, os militares estaduais, a teor do artigo 1º , §1º, inciso “f”, c/c os artigos 4º inciso I, e 62, inciso II, todos da LCE nº 28/00; posto que dela (base de cálculo), foram expressamente excluídas as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria. 



7. Posteriormente, o tema da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Pernambuco, especificamente quanto à base de cálculos e alíquota das contribuições, conduz às disposições da Lei Complementar Estadual nº 432 de 11 de setembro de 2020, cujas regras somente passaram a viger a partir do dia 11/12/2020 (art. 195, §6º, da CRFB/88). 



8. Destarte, em relação à GRPO, não há que se falar em dever de abstenção dos réus quanto aos descontos da contribuição previdenciária, uma vez que a referida gratificação era extensível aos policiais militares inativos e aos pensionistas, destacando que a mesma foi extinta com o advento da LCE nº 351/2017, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2017.



9. No que se refere à Gratificação de Localidade Especial, à Gratificação de Motorista, e à Gratificação de Atividade Tática, em conformidade com o entendimento trazido pelas legislações supracitadas, resta patente então que a restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária sobre esta gratificação, deve corresponder, respeitada a prescrição quinquenal, somente ao período compreendido entre 01/08/2020 e 10/12/2020, uma vez que antes e depois desse período é devida a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado. 



10. Convém destacar que, no caso em hipótese, não há que se falar em violação ao princípio de irredutibilidade dos vencimentos, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.105- 8/DF, assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico tributário de servidor público. 



11. No tocante aos consectários legais, tratando-se de ação de repetição de indébito tributário estadual, os critérios de cálculo dos consectários legais aplicáveis na espécie devem ser adequados ao posicionamento firmado nos Enunciados Administrativos nos 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público do TJPE, aplicando-se, todavia, a partir do dia 09.12.2021, a taxa SELIC, que abarca, a um só tempo, os juros de mora e a correção monetária, nos moldes do art. 3ª da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



12. Caracterizada a sucumbência mínima dos réus, deve o autor suportar o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 



13. Dada a iliquidez da sentença, a definição do percentual dos honorários de sucumbência somente deve ocorrer quando da liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15. 



14. Remessa Necessária a que se dá parcial provimento, prejudicado o apelo dos réus, apenas para: i) revogar a tutela antecipada concedida; ii) excluir da condenação as contribuições previdenciárias pagas antes de 01/08/2020 e a partir de 11/12/2020; iii) aplicar os Enunciados Administrativos nos 09, 13, 18 e 23 da SDP/TJPE para o cálculo dos consectários legais, aplicando-se, todavia, a partir do dia 09.12.2021, a taxa SELIC, que abarca, a um só tempo, os juros de mora e a correção monetária, nos moldes do art. 3ª da Emenda Constitucional nº 113/2021; e iv) condenar o autor ao recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser definido quando da liquidação da condenação principal, ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.” (e-doc. 6, p. 21-25; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração do autor foram rejeitados e do Estado réu forma acolhidos. Eis o teor da ementa:



“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE GRATIFICAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DO ESTADO RÉU DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS EFEITOS DE MODULAÇÃO DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS ACERCA DA INATIVIDADE DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E DECRETO-LEI Nº 667/69. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. EDIÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 432/2020 E 461/2021. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO RÉU ACOLHIDOS À UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. 



1. Os requisitos legais que ensejam a oposição do recurso de Embargos de Declaração estão elencados no artigo 1.022, do Novo CPC, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 



2. Não assiste razão ao apelado embargante pois o decisum embargado está devidamente fundamentado, no sentido de afastar a incidência do Tema nº 163 do STF, em relação aos militares, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 160, assentou que os servidores militares são titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e a eles não se estende a interpretação integrativa do texto do artigo 40 da Constituição da República, com ressalva apenas do seu §9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 



3. Ademais, o teor do art. 70, I, da LCE 28/2000, o qual, à época, determinava que a base de cálculo das contribuições dos segurados e pensionistas seria o montante total da remuneração, a qualquer título. 



4. O Estado de Pernambuco aduz que o julgado ora embargado incorreu em omissão ao não observar que o Plenário do STF, julgando Embargos de Declaração, por unanimidade, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos autos do Recurso Extraordinário Repetitivo nº 1.338.750/SC - Tema nº 1.177 do STF, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



5. Pontua que o Estado já regulamentou o novo Sistema de Proteção Social dos Militares, através da Lei Complementar Estadual nº 432/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 460/2021, não existindo, no âmbito local, qualquer pendência a ser sanada. Sustentam, ainda, que considerando a modulação de efeitos supracitada, somada à edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, são hígidos os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados desde a edição da Lei Federal n.º 13.954/2019, devendo ser julgada totalmente improcedente a presente demanda. 



6. Em 05/09/2022, o Supremo Tribunal Federal, analisando os Embargos de Declaração opostos em face do Recurso Extraordinário nº 1338750/SC (Tema nº 1.177 do STF), modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, por deduzir que ela implicaria em elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que teriam que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. 



7. Destarte, a Corte Suprema resolveu modular seus efeitos até 1º de janeiro de 2023, preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, cabendo aos Estados, nesse ínterim, publicarem as respectivas leis a respeito, por exemplo, da alíquota e da base de cálculo das contribuições dos policiais militares e dos bombeiros. Nesse sentido, o Estado de Pernambuco fez publicar, em 11/09/2020, a Lei Complementar nº 432, responsável por consolidar na legislação tributária/previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio dos proventos de inatividade e das pensões militares estaduais. 



8. Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão. 



9. Embargos de Declaração do autor rejeitados. Embargos de Declaração do Estado réu acolhidos à unanimidade, com efeitos infringentes, para dar provimento à Remessa Necessária, prejudicado o apelo dos réus, reformando-se a sentença, de modo a julgar totalmente improcedentes os pleitos entabulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.” (e-doc. 9, p. 12-14; grifos no original).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega “violados os arts. 5º, inciso XXXVI e 37, XV, da CF” (e-doc. 10, p. 3; grifos no original).



    3.1. Declara que “o objeto da presente ação consiste no reconhecimento da ilegalidade do Estado de Pernambuco que em ato negligente realiza desconto indevido de tributo no que concerne as gratificações não incorporáveis do Recorrente” (e-doc. 10, p. 5-6).



    3.2. Argumenta que, “conforme dispõe ao arts. 3º da LEI nº 6.783/74 (Estatuto da Policia Militar do Estado de Pernambuco), os servidores militares são espécie de servidores públicos do Estado de Pernambuco” (e-doc. 10, p. 6; grifos no original).



    3.3. Nesse sentido, compreende que “o Tema nº 163 do STF impõe que a contribuição não deve incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público” (e-doc. 10, p. 6-7).



    3.4. Salienta, ainda, que “a alínea ‘f’, §1º do art. 1º da Lei nº 28/00 indica expressamente a inclusão dos militares pernambucanos no SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, mediante alteração realizada pelo Lei Complementar nº 56/03” (e-doc. 10, p. 8).



    3.5. Narra “que, após a publicação da Lei nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, que estruturou a carreira militar e dispõe, entre outras medidas, sobre o Sistema de Proteção Social dos Militar, trouxe a previsão de novas alíquotas e base de cálculos para a contribuição previdenciária do militar” (e-doc. 10, p. 8; grifos no original).



    3.6. Defende que, “até a aplicação da Lei 13.954/2019 em março/2022, respeitado o Princípio da Noventena (art. 150, III, c da Constituição Federal de 1988) e Tema nº 1.177 do STF, deve ser aplicada a Lei Complementar nº 28/00 até março/2022”; na compreensão de que “a única Lei Estadual previdenciária até a edição da Lei Complementar nº 432/2020 é a Lei Complementar nº 28/00” (e-doc. 10, p. 9).



    3.7. Aponta que, “considerando que os descontos previstos na Lei Federal foram regulamentados no Estado de Pernambuco pela Lei Estadual nº 432/2020 e que esta apenas fora editada em 11 de setembro de 2020 (entrando em vigor na mesma data), quando da aplicação do princípio nonagesimal (artigo 150, III, da CF/88) não poderia a Administração Pública aplicar de modo imediato o novo regime complementar de previdência dos militares”(e-doc. 10, p. 13); pelo que, “considerando a tese adotada em fundamento do acórdão, lógico se mostra reconhecer que o período onde fora realizada a cobrança indevidamente deve ser restituído, além do período anterior a aplicação da Lei Complementar 432/2020” (e-doc. 10, p. 13-14).



    3.8. Pugna pela aplicação ao caso do Tema RG nº 163 do STF, na compreensão de que “o entendimento no julgamento do RE 593068/SC não pode ser afastado dos militares estaduais de Pernambuco, tendo em vista que a redação é PERCEPTIVELMENTE COMPATÍVEL COM A LETRA DA LEI DE REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES MILITARES” (e-doc. 10, p. 15; grifos no original).



    3.9. Manifesta que “a introdução do Art. 24-C no decreto-lei nº 667/69 trazido pela Lei nº 13.954/19 é totalmente inconstitucional” (e-doc. 10, p. 23) e requer “posicionamento expresso acerca da aplicação do artigo 40, §3; artigo 42, §§ 1º e 2º; artigo 142, §3º e do art. 150, III e IV, todos da Constituição Federal e art. 884 do Código Civil de 2002” (e-doc. 10, p. 24).



    3.10. Expressa que, na ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, “o STF já julgou ação originária, reconhecendo a aplicação da lei estadual, com declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019” (e-doc. 10, p. 25) e que; desse modo, “descabe a cobrança realizada no contracheque do Recorrente em virtude da Lei Federal nº 13.954/2019” (e-doc. 10, p. 26).



    4. Em contrarrazões o Estado de Pernambuco (e-doc. 13) destaca que, “no julgamento do Tema n.º 163, o STF não abordou a ampliação da aplicabilidade do referido entendimento aos militares, tendo sido analisada, concretamente, como foi dito acima, a situação jurídica de servidora pública civil do Estado de Santa Catarina” (e-doc. 13, p. 2; grifos no original).



    4.1. Ressalta que “o STF, quando do julgamento do Tema n.º 160 de Repercussão Geral, reconheceu a existência de regimes jurídicos previdenciários diferenciados entre servidores públicos civis e militares, excluindo destes últimos (militares) a aplicação das regras contidas nos §§ 3º e 12 do art. 40 c/c o § 11, do art. 201 da CF/88” (e-doc. 13, p. 2; grifos no original).



    4.2. Relata que “o STF, nos autos do RE 1338750 (Leading Case), inicialmente sem ressalvas declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019. Contudo, o mesmo STF, julgando Embargos de Declaração, por unanimidade, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (e-doc. 13, p. 6; grifos no original).



    4.3. Lembra que, “em 05/09/2022, o Supremo Tribunal Federal, julgando Embargos de Declaração no RE 1338750 (Leading Case) Tema 1177, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/69, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (e-doc. 13, p. 8; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    6. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.464.419/TO, de minha relatoria, j. 05/03/2024, p. 06/03/2024; RE nº 1.471.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.469.175/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/12/2023, p. 04/12/2023; RE nº 1.442.257/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.442.005/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/06/2023, p. 07/07/2023; RE nº 1.429.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2023, p. 19/06/2023; e RE nº 1.433.088/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para aguardar o julgamento do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do RE nº 1.338.750-RG/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator